Tribunal: STF
Processo: ARE 1346461
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 22, p. 1): 
    “APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EFEITOS. Afastada a premissa de que a aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, consoante a melhor exegese do artigo 7º, I, da Constituição da República, tem-se como corolário o reconhecimento da unicidade contratual e, consequentemente, do direito aos haveres trabalhistas relativos a todo o período contratual. Exegese da Orientação Jurisprudencial n.º 361 da SBDI-I do Tribunal Superior do Trabalho. Agravo de instrumento não provido.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a rescisão contratual do caso em tela caracteriza-se como ato jurídico perfeito, pelo que não poderá ser prejudicado por lei que venha a ser instituída/modificada após a tal ato jurídico perfeito haver sido concluído” (eDOC 24, p. 9). 
    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a decisão recorrida está em consonância com o decidido pelo STF nas ADI’s nº 1.721-3 e 1.770-4 (eDOC 34).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Pela jurisprudência desta Corte, a aposentadoria espontânea do trabalhador não extingue automaticamente o contrato de trabalho, destacando-se nesse sentido os seguintes julgados: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE TRABALHO. PRECEDENTES. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 909.451, de relatoria da Ministra Carmem Lúcia, Dje 2.12.2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO PLENÁRIA. ADIs 1.721 E 1.770. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 1º E 2º DO ART. 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. Agravo regimental desprovido.” (AI 749.394-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, Dj e 26.4.2012). 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Trabalhista. Aposentadoria espontânea. Extinção do contrato de trabalho. Não ocorrência. Inconstitucionalidade do art. 453, § 2º, da CLT. Retorno dos autos ao TST. Precedentes. 1. O art. 453, § 2º, da Consolidação das Leis do trabalho, que prevê a dispensa automática do trabalhador em decorrência de sua aposentadoria voluntária, teve sua inconstitucionalidade declarada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 1.721/DF. 2. Correta a decisão agravada, que determinou o retorno dos autos ao Tribunal Superior do trabalho para que, afastada a premissa de que a aposentadoria espontânea implica necessariamente a extinção do contrato de trabalho, prossiga no exame do recurso, como de direito. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 656.971-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 28.4.2011). 
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância à jurisprudência dominante desta Corte, que firmou o entendimento segundo o qual a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho, fazendo jus o empregado, em caso de dispensa imotivada, à multa 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral. 
    Por fim, registro que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente